Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709367-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. V. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: MAICON DOUGLAS BIDIN DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por M. V. O. B., rep. por MAICON DOUGLAS BIDIN DE SOUZA, contra ato omissivo reputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na obrigação de lhe garantir leito de terapia intensiva pediátrica. Sustenta a impetrante, menor de 4 meses de idade, que se encontrava em 15/3/2023 há 2 dias internada em estado grave no pronto-socorro do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB – devido a “quadro de bronquiolite e pneumonia, evoluindo com insuficiência respiratória, em uso de BIPAP com pronga nasal, antibioticoterapia, sedoanalgesia e sintomáticos”. Aguardava leito de terapia intensiva pediátrico não disponibilizado pela central de regulação e internação hospitalar do Distrito Federal. Infere, ainda, que por ser um infante de tenra idade não possui imunidade, necessitando de cuidados contínuos, e que, “foram empreendidos esforços administrativos e extrajudicial para a obtenção de um leito de UTI pediátrico, todavia, as tentativas restaram frutadas, sendo que a Impetrante permanece em Sala de pronto-socorro, quando deveria estar em Unidade de Tratamento Intensiva – UTI pela gravidade do caso”. Pugna para que o Secretário de Saúde do DF seja compelido a assegurar, em caráter de urgência, a internação da impetrante em Unidade de Tratamento Intensiva – UTI pediátrico da rede pública, ou, “caso não haja disponibilidade na rede pública, que seja compelido a fornecer um leito e o tratamento em instituição privada de saúde às expensas do Distrito Federal”. Pugna pela gratuidade de justiça. É o relatório. De início, defiro a gratuidade de justiça (ID 44650409). Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese, o impetrante, infante de tenra idade (prestes a completar 5 meses, ID 4464715), busca a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurada a internação em UTI pediátrica, necessidade esta atestada por médico da rede pública distrital de saúde (ID 44647158). O relatório médico confeccionado em 15/3/2023 pela Dra. Sarah Reis Vilela, com o – documento com timbre do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, vinculado à Secretaria de Saúde do DF (ID 44647158), infere, que a paciente encontra-se internada em pronto socorro com “quadro de bronquiolite e pneumonia, evoluindo com insuficiência respiratória, em uso de BIPAP com pronga nasal, antibioticoterapia, sedoanalgesia e sintomáticos”, atestando que “aguarda leito de terapia intensiva não disponibilizado até o momento pela central de regulação e internação hospitalar”. Inobstante não ateste a médica residente que firma o documento a urgência médica, a mera indicação de leito de terapia intensiva e o fato de ser infante de apenas 4 meses, não apenas pela fragilidade do organismo do bebê, mas pela complexidade que tal atrai à atenção que lhe deve ser dispensada, são fatores que denotam de maneira suficiente a relevância da internação em UTI pediátrica para a manutenção do quadro de saúde da paciente. Assim, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, notadamente o relatório médico de ID 44647158, verifica-se demonstrada de maneira suficiente o caráter de urgência do pleito, qual seja, a necessidade de imediada remoção para unidade de tratamento que disponha dos cuidados e atenção condizentes à situação da paciente. Igualmente, resta claro desde já que a demora na realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis à saúde física e psíquica da impetrante, bem assim diminuir sobremaneira as chances de êxito na recuperação do seu quadro de saúde. No tocante ao direito pleitado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da CRFB, de modo que o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir a realização de procedimento cirúrgico na rede pública ou, sucessivamente, na rede particular. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. (...) O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção.(Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos pela impetrante, e entendo demonstrados de maneira suficiente os requisitos autorizativos da concessão da medida liminar pleiteada, no intuito de determinar a internação da imptetrante em leito de UTI pediátrica. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à internação do impetrante em clínica ou hospital público, ou particular conveniado, de complexidade compatível e apto a cumprir com os cuidados necessários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda a presente determinação em 24 (vinte e quatro) horas (art. 23, I, da LODF). Deve-se observar, na inclusão do impetrante na fila do órgão gestor de leitos, a ordem cronológica e de prioridade compatível com a urgência do caso concreto, respeitando-se, contudo, os critérios de classificação de prioridade e, portanto, a fila de pacientes de mesmo perfil naquele já existente. Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Advirto as Autoridades encarregadas do cumprimento desta determinação judicial, sobre a incidência do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e bem como violação ao art. 23, inciso I da LEI ORGÂNICA DO DF e também de Improbidade Administrativa e sanção pecuniária. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator